Tribunal: STF
Processo: ARE 1443258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES FAZENDÁRIOS. GRATIFICAÇÃO POR INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO –GIA METAS. PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Na forma dos arts. 28 e 28-A da LC/PI nº 62/2005, é devido o pagamento de gratificação por incremento de arrecadação –GIA METAS, aos servidores ativos, inativos e pensionistas dos cargos efetivos dos Grupos Tributação, Arrecadação eFiscalização – TAF e Administração Financeira e Contábil – AFC;



    2. Nesta senda, deve ser garantido o direito de líquido e certo dos servidores fazendários na percepção de tal gratificaçãoquando da aposentação.



    3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a gratificação de incremento de arrecadação, ficando claro acercada possibilidade de extensão aos servidores inativos, tendo em vista sua natureza genérica. Precedentes: STJ - AgRg noAREsp: 428304 GO 2013/0374298-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T1 - PRIMEIRATURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2014; STJ - AgRg no REsp: 1372058 CE 2013/0061588-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2014.



    4. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, também já se posicionou pela constitucionalidade da LCEstadual nº 62/2005 e possibilidade da inclusão da gratificação de incremento de arrecadação aos proventos de aposentadoria,em sede de Uniformização de Jurisprudência.



    5. Ordem concedida, confirmando-se, definitivamente, a liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o direito líquido e certo dos impetrantes está devidamente configurado na própria Lei Complementar nº 62/2005,em seus arts. 28 e 28-A, cujo teor diz expressamente, verbis:



    (...)



    Ou seja, a própria lei estadual garante o direito aos inativos de perceber a dita gratificação.



    Ressalte-se que os autores, sem exceção, já preencheram os requisitos para passarem para a inatividade, estando na iminência de perder importante parcela remuneratória, que conforme assentado na Corte de Contas Estadual, conforme se vê no documento fls. 153/154 - id. 535325, possui natureza alimentar.



    (...)



    Depreende-se da leitura que deve ser levado em conta para o cálculo dos proventos as parcelas utilizadas como base de contribuição devidamente atualizadas e o pagamento dos benefícios deve ser feito de forma congelada (e não com paridade), ouseja, preservado o valor real.



    No caso dos impetrantes, a Gratificação por Incremento de Arrecadação foi base da contribuição paga à Previdência e, agora, deve ser considerada para o cálculo dos proventos. O valor, no entanto, deve ser aquele em que se der a aposentadoria, sem renovação posterior sempre que houver atualizações eventualmente dadas aos servidores ativos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente